Tribunal: TJPA
Processo: 0001319-26.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001319-26.2011.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ANAIR JORDAO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ente público contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por militar estadual para obter a restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre função comissionada, reconhecendo a prescrição apenas das parcelas anteriores a 21 de março de 2002. O autor protocolou requerimento administrativo em 21 de março de 2007 e ajuizou a ação em 18 de janeiro de 2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do prazo prescricional operada pelo requerimento administrativo afasta a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; (ii) verificar se os valores percebidos a título de função comissionada integram a base de cálculo da contribuição previdenciária de militar estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do ato ou fato do qual se originaram os créditos.

4.

A apresentação do pedido administrativo em 21 de março de 2007 acarreta a suspensão da prescrição até a resposta da Administração ou até o ajuizamento da ação, não podendo o autor ser prejudicado pela inércia administrativa.

5.

Considerando o ajuizamento da ação em 18 de janeiro de 2011 e a suspensão do prazo prescricional iniciada em 21 de março de 2007, encontram-se prescritas apenas as parcelas anteriores a 21 de março de 2002.

6.

Nos termos do art. 86, § 1º, X, da Lei Complementar estadual nº 39/2002, as verbas recebidas a título de função comissionada por militar estadual não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, o que torna indevidos os descontos realizados.

7.

A sentença recorrida aplica corretamente os dispositivos legais, inexistindo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; LC/PA nº 39/2002, art. 86, § 1º, X.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRATA-SE DE APELAÇÃO (0001319-26.2011.8.14.0301) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de cobrança ajuizada por JOSÉ ANAIR JORDÃO DAMASCENO.

O apelado José Anair Jordão Damasceno, Policial Militar do Estado do Pará, ajuizou ação de cobrança em face do IGEPREV, atual IGEPPS, alegando ter sido cedido ao Tribunal de Justiça do Estado em março de 1995 para exercício de função comissionada na Assessoria da Justiça Militar. Sustenta que, no período de março de 1995 a novembro de 2006, teve descontado mensalmente de sua remuneração valores destinados ao instituto previdenciário, incidentes sobre a gratificação pelo exercício de função comissionada, em desacordo com o artigo 86, parágrafo primeiro, inciso X, da Lei Complementar estadual número 39 de 2002. Pretende a condenação do ente público ao pagamento dos valores indevidamente descontados.

O réu apresentou contestação sustentando a ocorrência de prescrição e reconhecendo o direito do autor, exceto pelos valores que entende prescritos.

Após regular tramitação, o Juízo monocrático proferiu sentença cujo dispositivo assim estabeleceu:

"III. DO DISPOSITIVO: Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o IGEPREV (atual IGEPPS) a pagar em favor da parte requerente os valores indevidamente descontados, a partir de 21/03/2002, para a formação da base de cálculo da contribuição previdenciária. Devem referidos valores ser corrigidos pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora, nos moldes do tema 905, do STJ; a partir de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021. Relativamente aos ônus sucumbenciais, houve sucumbência recíproca, pelo que se condena o requerente ao pagamento do valor de 50% das custas processuais, cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita. Fica o IGEPREV isento de sua parte no pagamento das custas por força do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015. Condena-se a parte demandada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores do demandante, que ora se deixa de arbitra em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §3º, I). Condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores das rés, que ora se arbitra em 10% sobre o valor das parcelas prescritas, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita. Processo não sujeito ao reexame necessário, nos moldes do art. 496, §3º, II, do CPC. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos. P.R.I.C."

Em razões recursais, o IGEPPS sustenta que a ação foi ajuizada após transcorridos mais de cinco anos, havendo prescrição com relação às parcelas anteriores a 19 de janeiro de 2006, cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação ordinária. Pugna pela reforma da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

No mérito, a questão central gira em torno da aplicação do instituto da prescrição às parcelas objeto da cobrança, especificamente se a suspensão do prazo prescricional operada pelo requerimento administrativo protocolado pelo autor afasta a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto número 20.910 de 1932.

O apelante sustenta que cada desconto mensal constitui ato único com efeitos permanentes, devendo o prazo prescricional ser contado individualmente para cada parcela, de modo que estariam prescritas as parcelas anteriores a 19 de janeiro de 2006, considerando o ajuizamento da ação em 18 de janeiro de 2011.

O Decreto número 20.910 de 1932 estabelece em seu artigo primeiro que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Todavia, o artigo quarto do mesmo diploma legal dispõe que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, verificando-se a suspensão da prescrição pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas.

No caso em exame, restou demonstrado que o apelado protocolou requerimento administrativo em 21 de março de 2007, conforme documentação acostada aos autos, pleiteando a restituição dos valores que considera indevidamente descontados, sem obter resposta da Administração Pública. Tal circunstância determina a suspensão do prazo prescricional durante todo o período em que a questão permaneceu sob análise administrativa, não podendo o interessado ser prejudicado pela inércia da Administração.

Considerando que o autor cobra valores desde 1995 e que o requerimento administrativo foi protocolado em março de 2007, observado o prazo prescricional quinquenal e a suspensão operada pela apresentação do requerimento administrativo, mostra-se correta a conclusão do Juízo de primeiro grau no sentido de reconhecer como prescritos apenas os valores cobrados anteriores a 21 de março de 2002.

Quanto ao mérito da questão, verifica-se que, sendo o requerente militar efetivo, os valores que recebeu a título de função comissionada não poderiam compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos moldes do artigo 86, §1º, inciso X, da Lei Complementar estadual número 39 de 2002, tornando procedente a pretensão de cobrança dos valores indevidamente descontados não prescritos. Senão vejamos:

Art. 86. Considera-se base de cálculo para fins de contribuição ao Regime de Previdência Estadual a remuneração total ou subsídios totais assim entendidos como o vencimento,

subsídios ou soldo.

§ 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual e quaisquer outras vantagens, excluídas:

X - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

A sentença recorrida encontra-se em consonância com a legislação aplicável, não havendo razão para sua reforma.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Belém, data do julgamento.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025